Tribunal: STF
Processo: HC 256204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Monteiro da Silva em favor de Guilherme Augusto Martins dos Santos contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 999.332/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a “sentença proferida pelo Juízo de primeira instância possui como único fundamento o fato de estar o paciente em local diverso de sua residência”. (p. 3)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4)



    Afirma que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao paciente (p. 5) e que a pena-base teria sido fixada no mínimo legal. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto e convertida em restritiva de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 13.5.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    Prestadas informações no eDOC 12.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Cabe ressaltar, neste ponto, que o crime em voga se caracteriza pela prática de qualquer das ações proibidas descritas na lei, sendo a intenção comercial avaliada conforme as circunstâncias do caso, mencionadas anteriormente. Portanto, inviável a pretendida desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, como almeja a defesa do corréu Guilherme.



    Além disso, mesmo que considerássemos a versão de Guilherme apresentada em solo administrativo, que não foi ratificada em juízo, ela carece de elementos que afastem aacusação de tráfico. Guilherme saiu de sua cidade e permaneceu em um local onde os corréus preparavam uma grande quantidade e diversidade de drogas para entrega a terceiros, além de ser encontrada uma quantidade considerável do mesmo entorpecente em sua residência. Por que ele viria a esta cidade para adquirir drogas se já tinha em casa?



    Portanto, mesmo que Guilherme seja, de fato, usuário de maconha, como ele mesmo declarou, isso não impede a possibilidade de que também estivesse preparando a venda desse e de outros entorpecentes para sustentar seu vício e lucrar em coautoria com os demais réus”. (eDOC 6, p. 8)



    “O acusado é primário e de bons antecedentes (fls. 349). Porém, tal como mencionado na dosimetria anterior, a quantidade e diversidade de entorpecentes são circunstâncias que realçam a reprovabilidade da conduta.



    Destaco que o réu guardava mais drogas (maconha) e apetrecho comumente utilizado no vil comércio em sua residência.



    Portanto, estabeleço a basilar em 1/4 (um quarto) acima do mínimo da lei, ou seja, em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa.



    Na fase intermediária, não há agravantes. Lado outro, reconheço a atenuante da menoridade relativa para reduzir a pena em 1/6 (um sexto), terminando-a em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão...” (eDOC 6, p. 11)



    “O regime inicial de desconto da reprimenda será o fechado para todos, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, por conta do passado desabonador das rés, bem como pelas demais circunstâncias negativas narradas acima para todos os réus. Inviável ainda, a aplicação de medidas despenalizadoras, à vista do montante de pena aplicado”. (eDOC 6, p. 14)



    Embora a quantidade e a natureza da droga constituam circunstância judicial desfavoráveis aptas a agravar a pena-base e o regime inicial de cumprimento, penso ser excessivo impor ao paciente o mesmo tratamento dos demais réus. Consta dos autos a ligação mais nítida dos outros réus com o centro de tráfico e com a quantidade relevante de drogas. 



    Considerando o papel menor do paciente na empreitada criminosa, os bons antecedentes e sua menoridade relativa, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda mostra-se suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, trago julgados da Segunda Turma do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. REINCIDÊNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 5. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que ‘o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto’ (HC 129.872, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 226.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 3. (...).”. (HC 212.716 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) a fim de determinar que o cumprimento de pena se inicie no regime semiaberto.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente